Tribunal: CARF
Processo: 10909.720814/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720814/2013-17
ACÓRDÃO
3201-012.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PINHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao Fisco, como regra geral, a prova da ocorrência do fato gerador
tributário, reunindo os elementos caracterizadores da infração indicada no
auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para que a ementa do acórdão seja corrigida
para refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da decisão proferida pelo colegiado, nos
seguintes termos: cancelamento da multa para os fatos geradores ocorridos em 10/04/2008,
02/03/2010 e 03/03/2010, em razão da entrega de documentação retificadora.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720814/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, no
montante de R$ 20.000,00, nas datas de 10/04/2008; 22/05/2009; 02/03/2010 e 03/03/2010.
É aplicável a análise dos embargos de declaração apresentados pela Contribuinte
em face do Acórdão no 3201-010.759, de 26 de julho de 2023, por meio do qual esta Turma assim
se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira que
reconhecia a nulidade do auto de infração por falta de juntada aos autos de
provas da autuação, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que
dava parcial provimento para cancelar as multas lançadas mais de uma vez em
relação a um mesmo transporte. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Márcio Robson Costa. O conselheiro Mateus Soares de Oliveira
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3201-010.757, de 26 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10907.720601/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

A decisão embargada teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A multa por prestação de
informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107
do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação
de carga fora do prazo estabelecido nos termos da Instrução Normativa RFB no
800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Master,
cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720814/2013-17
3
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar
na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável, que deve ser aplicada
em relação ao Conhecimento Eletrônico Master.

Cientificada da decisão, a Contribuinte interpôs embargos de declaração. O
Presidente da Turma, dentro de suas funções regimentais, admitiu os Embargos, reconhecendo a
competência do recorrente e a tempestividade da interposição do Recurso. Ademais, entendeu
que deveriam tais embargos ser analisados, nos seguintes termos:
“De todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado padece do vício de
contradição quanto à retificação de informações apontada pelo embargante.
Com fulcro nas razões acima expostas e, ainda, com fundamento no determinado
pelo art. 116 do Anexo do RICARF, dou seguimento aos Embargos para que o
colegiado aprecie o vício apontado no Acórdão embargado.
Encaminhe-se à Dipro/Cojul para prosseguimento, destacando-se que se trata de
processo incluído em lote de recursos repetitivos.”

No item Cabimento do Despacho de Admissibilidade dos Embargos do Contribuinte,
o Presidente da Turma se manifestou da seguinte forma, quanto às solicitações do recurso:
1. Da Nulidade da Decisão Administrativa Desprovida de Fundamentação
“Quanto à omissão a respeito da nulidade do auto de infração por falta de
fundamentação, o Acórdão embargado bem tratou do tema”
2. Retificações
“Já com relação às retificações e à contradição entre o julgado e o conteúdo do
auto de infração, essas realmente ocorreram.
Veja-se que, no Recurso Voluntário, a Embargante já havia trazido essas matérias,
que, com relação à análise dos documentos, não restaram tratadas no texto do
Acórdão embargado.
Também o trecho do auto de infração foi trazido em sede de recurso voluntário,
onde a embargante alegou a informação a respeito de retificação, sendo que o
Acórdão, ao tratar da matéria, assim restou redigido, configurando a contradição
alegada:
Considerando que Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 regulou o
instituto da “retificação” no direito aduaneiro e considerando a Solução de
Consulta Interna COSIT n.o 02/2016 e o Art. 106, II, do CTN, a multa deve
ser afastada quando a retificação restar comprovada nos autos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720814/2013-17
4
Contudo, em que pese o contribuinte alegar que todos os casos tratavam
de retificações, não há nenhuma prova nos autos nesses sentido, razão pela
qual as informações prestadas após a atracação devem ser mantidas.”
3. Da Prescrição Intercorrente
“Com relação à prescrição intercorrente, engana-se a embargante, pois tal
matéria não foi trazida em sede de recurso voluntário, portanto o Acórdão
embargado naturalmente não poderia dela tratar, assim descabida a alegação de
omissão.”
4. Da análise contraditória do II, do art.50 da IN SRF 800/2007 e da Multa com
Fato Gerador Anterior a abril/2009
“Quanto à contradição a respeito do prazo trazido no artigo 50 da IN RFB no
800/2007, esta não ocorreu, o i. Relator do Acórdão tratou da matéria (...)”

Dessa forma, será objeto de análise do presente Acórdão de Embargo de
Declaração o tema: retificações.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.

1. Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que as análises quanto a tempestividade e a admissibilidade já
foram feitas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

2. Contradição
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, Portaria MF no 1.634/2023, acerca dos Embargos de Declaração:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão: (...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720814/2013-17
5
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto; “

Segue análise do item objeto de embargo de declaração:

2.1 – Retificações
O Embargante informa que realizou retificações que não foram objeto de análise no
Acórdão, conforme fls. 7 e 8 do processo administrativo:

Nesse sentido, a Contribuinte descreve que as retificações não foram consideradas
na decisão ora recorrida, conforme abaixo:
“Os fatos geradores apontados como infratores, são retificações.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720814/2013-17
6
O pedido de afastamento da sanção ante retificação de informações não foi
acolhido, apesar de ser reconhecido sob o fundamento da Consulta Interna COSIT
no 02/2016.
Na realidade o faltou foi a análise dos documentos existentes no processo, que
corroboram a existência de retificações.
Assim, caracteriza contradição (erro material) o dispositivo do Acórdão ao negar
provimento ao Recurso, pois pelo menos em parte dos pedidos (na parte atingida
pela SCI COSIT 2/2016), haveria que ser reconhecida a nulidade do auto de
infração.”

Para os períodos de apuração 10/04/2008; 02/03/2010 e 03/03/2010, houve
retificação de obrigação acessória, conforme o próprio Auto de Infração acima demonstrado.
Nesse contexto, cabe citar a Solução de Consulta Interna COST no 02/2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”

Conforme descrito na solução de consulta acima, as retificações prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo e, por isso, não deve gerar
multa.
Em sua Impugnação, a Contribuinte menciona o art. 46 do Decreto no 6.759/2009
como previsão de retificação das informações:
“Art. 46. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga deverá
ser feita por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento à
autoridade aduaneira do local de descarga, a qual, se aceita, implicará correção
do manifesto.
§ 1o A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento objeto da
correção e ser apresentada antes do início do despacho aduaneiro.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720814/2013-17
7
§ 2o A carta de correção apresentada após o início do despacho aduaneiro, até o
desembaraço da mercadoria, poderá ainda ser apreciada, a critério da autoridade
aduaneira, e não implica denúncia espontânea.
§ 3o O cumprimento do disposto nos §§ 1o e 2o não elide o exame de mérito do
pleito, para fins de aceitação da carta de correção pela autoridade aduaneira. (...)”

No caso em questão, demostrou-se evidente a retificação das informações para os
períodos de apuração 10/04/2008; 02/03/2010 e 03/03/2010, o que deveria impossibilitar a
aplicação da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) realizada para esse período. Nesse sentido,
voto pelo cancelamento da mencionada multa, exclusivamente para esses fatos geradores
(10/04/2008; 02/03/2010 e 03/03/2010).

3. Conclusão
Diante do exposto, voto pelo acolhimento das alegações da embargante, a fim de
que a ementa seja devidamente corrigida para refletir, com exatidão, o conteúdo e os limites da
decisão proferida pelo colegiado, nos seguintes termos:
- Cancelamento da multa para os fatos geradores de 10/04/2008; 02/03/2010 e
03/03/2010, devido a entrega de documentação retificadora.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 150
DF CARF MF
Original